Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706614-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECIO FAUSTO GORINI, MARIO GORINI, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, MARIO GORINI, DECIO FAUSTO GORINI DESPACHO Intime-se o apelado, para se manifestar sobre os documentos juntados (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora